Tribunal: STF
Processo: Rcl 70662
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Erivaldo José da Silva contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, nos autos de Apelação Cível em Ação de Improbidade Administrativa.



    O reclamante alega que a sentença de 1º grau condenou “ERIVALDO JOSÉ DA SILVA por ato de improbidade administrativa com fundamento do elemento subjetivo “culpa”, o que, como cediço, não mais se admite por força da reforma da Lei de Improbidade promovida pela Lei n° 14.230/2021”.



    Sustenta que “No presente caso, nem há qualquer ato doloso de improbidade administrativa, e isso é extraível da própria narrativa parquetiana e do acórdão recorrido, nem dano ao erário praticado por ERIVALDO JOSÉ DA SILVA”.



    Argumenta que “são inúmeros elementos constantes dos autos que denotam a inexistência do dolo específico e mesmo a ausência de dano ao erário efetivo, de modo que não há dúvidas quanto à impertinência da manutenção dos efeitos do julgado ordinário, especialmente porque confrontador do Tema 1199, segundo o qual as inovações da Lei 14.230/2021 devem ser aplicadas aos processos em curso que não tenham transitado em julgado, que é exatamente a hipótese em testilha”.



    Com base nesses fundamentos, requer a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Constato que a sentença de 1º grau condenou o reclamante pela prática de ato doloso de improbidade administrativa (eDoc. 8):



    “(...) Embora parte ré alegue que os atos apurados só configuram improbidade administrativa quando eivados de dolo ou má-fé que tais não foram relatados na petição inicial, certo que relato do referido dolo/má-fé se infere da peça preambular, quando autor alega que requerido foi alertado pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco os constantes ofícios do FUNPREV sobre problema narrado nada fez para ajustar descompasso verificado. (...)



    Aquele que pratica ato, mesmo ciente de que age em desconformidade com lei, certamente faz com intenção deliberada. Certamente quer praticar ato, seja ele legal ou ilegal, seja ele moral ou imoral, seja probo ou ímprobo.



    É o caso dos autos. (...)



    Ao não seguir determinado pelo Tribunal de Contas do Estado, por longo espaço de tempo, requerido evidentemente agiu com intenção deliberada de afrontar princípio administrativo da legalidade, intrinsecamente ligado ao princípio da moralidade administrativa.



    (...)



    Ante exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para, com fundamento no art. 10, "caput" e, ainda, no art. 11, "caput", incisos, ambos da Lei n. 8.429/92:



    A) CONDENAR os requeridos Erivaldo José da Silva Maurely Adriana Cordeiro de Lima ao ressarcimento ao erário público do valor do dano causado, correspondente ao valor dos juros multa incidentes sobre os valores das contribuições previdenciárias patronais não recolhidas, posteriormente pagas de forma parcelada, em valor ser determinado por liquidação de sentença, que deverá ser corrigido monetariamente pela tabela prática do TJPE, desde data dos pagamentos parcelados, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados partir da citação;



    B) CONDENAR os requeridos Erivaldo José da Silva Maurely Adriana Cordeiro de Lima ao pagamento de uma multa civil correspondente duas vezes valor do dano, corrigida pela tabela prática do TJPE partir desta sentença até efetivo pagamento, com juros de mora de 1% ao mês partir da mesma data;



    C) DECRETAR PERDA da função pública dos requeridos Erivaldo José da Silva Maurely Adriana Cordeiro de Lima; D) SUSPENDER os direitos políticos dos requeridos Erivaldo José da Silva Maurely Adriana Cordeiro de Lima pelo prazo de 05 (cinco) anos; 



    E) PROIBIÇÃO dos demandados Erivaldo José da Silva Maurely Adriana Cordeiro de Lima quanto contratação com Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direita ou direita ou indiretamente, ainda que por meio de pessoa jurídica de que seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.”



    O acórdão do TJ-PE confirmou a sentença nos seguintes termos (eDoc. 19):



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI 8429/92 AOS AGENTES POLÍTICOS. AUSÊNCIA DE REPASSES DE VALORES AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL. PREJUIZO AO ERÁRIO (ELEMENTO OBJETIVO). DOLO/CULPA (ELEMENTO SUBJETIVO). ART. 10 C/C ART. 11 DA LEI Nº 8429/92. SANÇÃO. ART. 12, INC. II, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. SENTENÇA IRRETOCÁVEL. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Em relação aplicabilidade da Lei nº 8429/92 aos Agentes Políticos, filia-se tese de que os agentes políticos estão submetidos aos rigores da Lei de Improbidade Administrativa, pois as infrações por eles praticadas classificam-se como infrações político- administrativas e, dessa forma, apuração reprimenda encontrariam assento exclusivo na legislação definidora dos crimes de responsabilidade. Como já cediço que os têm direito foro privilegiado, por prerrogativa de função, para julgamento de crime de responsabilidade previsto na Constituição Federal, torna-se insofismável aplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa ao caso em comento, pois não há qualquer antinomia entre Decreto-Lei 201/1967 Lei nº 8.429/1992, isto porque, enquanto judicial. âmbito do Superior Tribunal de Justiça entendimento segundo qual configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa (prejuízo ao erário), exige presença do efetivo dano ao erário (critério objetivo) e, ao menos, culpa do agente, mesmo não ocorrendo com os tipos previstos nos arts. 9º 11 da mesma lei (enriquecimento ilícito violação aos os princípios da Administração Pública), os quais se prendem ao volitivo do agente (critério subjetivo), exigindo-se presença do dolo (AgRg no AREsp 81766 MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, T2 SEGUNDA TURMA, DJ 07/08/2012; REsp 1130584 PB, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 18/09/2012). In casu, não restam dúvidas de que os réus causaram prejuízo ao Erário. Anote-se que, quando deixaram de repassar as contribuições devidas ao Fundo Previdenciário Municipal (FUNPREV), passaram ser exigidos pela mora, sendo valor do Principal, acrescido de juros multa. Em relação proporcionalidade da sanção imposta aos imputados, entende-se como justa bem dosada pena imposta pelo cometimento de ato de improbidade administrativa, conforme os termos do inc. II, do art. 12, da Lei nº 8429/92. Apelo Não Provido. Decisão Unânime.”



    Vê-se, portanto, que, ao contrário do que afirma o reclamante, o acórdão confirmou a sentença que o condenou pela prática de ato doloso de improbidade administrativa. O trecho do acórdão utilizado pelo reclamante para afirmar que houve condenação por ato culposo apenas consigna, de forma genérica, que o art. 10 da Lei nº 8.429/1992 exige ao menos o elemento subjetivo culpa para sua caracterização. O TJ-PE não negou a existência do dolo, conforme se destaca do trecho a seguir (eDoc. 19):



    “Nesse sentido, pertinente destacar que se encontra pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça entendimento segundo qual configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa (prejuízo ao erário), exige presença do efetivo dano ao erário (critério objetivo) e, ao menos, culpa do agente, mesmo não ocorrendo com os tipos previstos nos arts. 9º, 11 da mesma lei (enriquecimento ilícito violação aos os princípios da Administração Pública), os quais se prendem ao volitivo do agente (critério subjetivo), exigindo-se presença do dolo (AgRg no AREsp 381766 MG, Rel Min. HUMBERTO MARTINS, T2 SEGUNDA TURMA, DJ 07/08/2012; REsp 1130584 PB, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI).” 



    Assim, conforme premissa fática assentada no acórdão reclamado, o caso dos autos versa sobre a prática de ato doloso de improbidade administrativa, o que afasta a incidência do item 3 do Tema 1199 do STF por ausência de aderência estrita:



    Tema 1199



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    A discussão sobre a presença do dolo não pode ser reavaliada por esta Corte, pois, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente